Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES. SIGILO INVESTIGATIVO. ACESSO AOS AUTOS. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. LIMITES DA SÚMULA VINCULANTE No 14. PUBLICIDADE DOS ATOS. PROTEÇÃO DAS DILIGÊNCIAS EM CURSO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. A reclamação criminal é admitida quando ausente recurso próprio e demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsão regimental.
2. As medidas cautelares penais, especialmente as de natureza investigativa, admitem sigilo para assegurar a efetividade das diligências, resguardando-se o caráter excepcional e instrumental da restrição, nos termos do CPP e da jurisprudência consolidada.
3. O contraditório postergado é compatível com a adoção de medidas sigilosas indispensáveis ao sucesso da investigação, sendo legítima a restrição temporária de acesso a diligências não concluídas ou planejadas, cuja divulgação possa frustrar a colheita de provas ou expor estratégias investigativas.
4. A Súmula Vinculante no 14 assegura ao Defensor acesso aos elementos de prova já documentados e relacionados ao exercício da defesa, não alcançando diligências em andamento.
5. O sigilo não pode abranger o núcleo essencial do direito de defesa, que inclui a ciência dos fundamentos da decisão judicial que decreta medida restritiva de liberdade, sob pena de inviabilizar o controle jurisdicional da cautelar e contrariar o princípio da publicidade dos atos processuais.
6. A solução adequada consiste em permitir o acesso limitado ao capítulo da decisão que determina a prisão temporária, preservando-se o sigilo apenas quanto às diligências pendentes, compatibilizando a proteção da investigação com a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.
7. A manutenção do sigilo sobre as demais peças é medida proporcional e temporária, devendo ser reavaliada pelo Juízo de origem conforme as diligências forem concluídas, quando então o acesso poderá ser ampliado nos termos da Súmula Vinculante no 14.
8. Reclamação conhecida e parcialmente provida.